Tribunal: TJBA
Processo: 0539026-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0539026-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO SENA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. EMPREGO DE FACA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. I. CASO EM EXAME - Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio em concurso formal (art. 157, § 1º, c/c art. 70, ambos do Código Penal), a uma pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante invadiu a residência das vítimas e, utilizando-se de uma faca, subtraiu diversos bens, sendo posteriormente preso em flagrante após perseguição popular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se: a) há prova suficiente da autoria delitiva, considerando a fiabilidade do reconhecimento e o valor probatório dos depoimentos das vítimas; e b) se é adequada a valoração negativa da culpabilidade com base no uso de faca para majorar a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade e autoria do delito estão cabalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos e pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, que reconheceram o apelante sem hesitação. - Nos crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. - Embora o policial militar ouvido em juízo não tenha se recordado da fisionomia do acusado devido ao lapso temporal, tal circunstância não infirma o reconhecimento seguro realizado pelas vítimas que tiveram contato direto com o agente. - O emprego de faca para intimidar as vítimas dentro de sua residência, inclusive uma criança, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, mesmo após a revogação da causa de aumento específica pela Lei nº 13.654/2018. - Tendo a confissão extrajudicial sido utilizada para formar o convencimento do julgador, ainda que retratada ou qualificada em juízo, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 545/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE - Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e redimensionar a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. O uso de faca em crime de roubo, ainda que não configure mais causa de aumento específica após a Lei nº 13.654/2018, pode ser valorado como circunstância judicial negativa na dosimetria da pena. 3. A confissão extrajudicial utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante, mesmo quando retratada em juízo." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, 65, III, "d", 70, 77, 157, § 1º; CPP, arts. 155, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162.913/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011; STJ, REsp 1.921.190/MG; Súmula 545/STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.0539026.66.2019.8.05.0001, oriundo da 14ª Vara Criminal de Salvador-BA, tendo, como Apelante LUCIANO SENA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .